Tribunal: TJBA
Processo: 8011122-41.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011122-41.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME Advogado(s): WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR APELADO: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS e outros Advogado(s):DANILO GONCALVES NOVAES, GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Reivindicatória, acolhendo a exceção de usucapião arguida em defesa pelos possuidores do imóvel. A parte autora, ora Apelante, busca a reforma da decisão para reaver a posse do Lote nº 15 da Quadra A do Loteamento Vila da Conquista II, em Vitória da Conquista/BA, com base em seu título de propriedade. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em analisar: a) a admissibilidade da usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória; b) o preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana (art. 183, CF, e art. 1.240, CC), notadamente o animus domini, a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, e a destinação do imóvel; c) a caracterização da posse dos Apelados como justa ou injusta, de boa ou má-fé, considerando sua origem em cadeia de contratos particulares não registrados e a ciência da ocupação pela Apelante; d) a suficiência do título de domínio da Apelante para sobrepor-se à prescrição aquisitiva consolidada em favor dos Apelados; e) a compatibilidade do uso misto do imóvel (residencial e comercial) com a finalidade de moradia exigida para a usucapião especial urbana. III. Razões de decidir A alegação de usucapião como matéria de defesa em ações petitórias, como a reivindicatória, é amplamente admitida pelo ordenamento jurídico, constituindo exceção substancial ao direito do proprietário, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 237 do Supremo Tribunal Federal. O conjunto probatório ( ID 82279658 e seguintes) demonstra que os Apelados exercem posse sobre o imóvel com animus domini desde 09 de dezembro de 2010, de forma contínua e sem oposição efetiva da Apelante por mais de uma década, prazo superior aos 5 (cinco) anos exigidos pelo art. 1.240 do Código Civil. A inércia da proprietária registral, que admitiu, por meio de seu preposto, ter ciência da ocupação por longo período sem adotar medidas judiciais para reaver o bem, corrobora a natureza pacífica e não oposta da posse. A posse dos Apelados, embora originada de uma cadeia de transmissões informais, foi adquirida a título oneroso e com a crença de legitimidade, caracterizando o animus domini e a boa-fé subjetiva para os fins da prescrição aquisitiva. A posse injusta que autoriza a reivindicação é aquela sem causa jurídica que a ampare, o que não se verifica quando a posse, prolongada no tempo e qualificada pelos demais requisitos legais, se consolida como fato gerador da aquisição originária da propriedade pela usucapião. O uso do imóvel para moradia da família e, simultaneamente, para o exercício de pequena atividade comercial (oficina mecânica) como meio de sustento, não descaracteriza o requisito da moradia para fins de usucapião especial urbana. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a legislação de regência não exige destinação exclusivamente residencial, privilegiando-se a concretização da função social da propriedade. O título de propriedade registral da Apelante, embora seja pressuposto para a propositura da ação reivindicatória, cede diante da comprovação da aquisição originária do domínio pelos Apelados por meio da usucapião, que sana eventuais vícios da cadeia possessória anterior e se sobrepõe ao direito do antigo proprietário que se manteve inerte. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. Tese de julgamento: "1. A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória e, uma vez comprovados seus requisitos, obsta a pretensão petitória, conforme Súmula 237 do STF. 2. O exercício simultâneo de atividade comercial de pequeno porte no imóvel utilizado para moradia familiar não impede o reconhecimento da usucapião especial urbana, por não descaracterizar a função social da posse-moradia exigida pelos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXII e XXIII, e Art. 183 da Constituição Federal; Art. 221, Art. 1.200, Art. 1.201, Art. 1.203, Art. 1.208, Art. 1.219, Art. 1.228, Art. 1.238, e Art. 1.240 do Código Civil; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: STJ - REsp: 1777404 TO 2018/0290399-1, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020; STF - Súmula n. 237 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011122-41.2022.8.05.0274, em que figuram como Apelante PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI ME e como Apelados MARCELO BARBOSA DOS SANTOS e IRAMALIA REIS PRADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07